Tribunal: TJMT
Processo: 1039371-59.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039371-59.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ZANIN SOBRINHO - CPF: 500.907.809-06 (RECORRIDO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), DIMITRIA MICAELLE DE SOUZA - CPF: 011.022.741-78 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3207-88 (RECORRENTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0412-23 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PORTABILIDADE DE CONTA NÃO AUTORIZADA – DANO MATERIAL –
CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O comportamento adotado pela parte agravante se caracteriza como ato ilícito o qual constitui a falha na prestação do serviço.

Dano moral que se configura na modalidade
in re ipsa
.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seu alegado na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Mantida a decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado da parte agravante/reclamada.

Condenação da parte agravante ao pagamento da multa.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado ITAU UNIBANCO S.A. contra o julgamento monocrático proferido (id. 258087163), o qual negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (id.

249651699).

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face do agravante.

Sustenta a parte agravante em suas razões
preliminarmente
a necessidade de integração do polo passivo com o INSS, a ilegitimidade passiva, a ausência de danos morais e a inexistência de restituição material em dobro. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso inominado da parte agravante, mantendo
condenação
solidária
das
Reclamadas a restituir os valores descontados indevidamente do benefício do autor e ao pagamento de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Anoto de proêmio a impossibilidade de sustentação oral no julgamento do recurso de agravo interno, porquanto não encontra assento no Regimento Interno (Art. 49, §2º).

Rejeito
a arguição de integração do polo passivo pelo INSS, pois consta nos autos que o atendente do reclamado informou à filha do autor, que havia sido realizado um empréstimo em nome do autor, bem como seu salário havia sido depositado em uma conta do Banco Mercantil do Brasil, em virtude de uma portabilidade aberta recentemente.

Nesse sentido, a conduta do recorrido ITAU UNIBANCO S.A. conduziu ao resultado verificado, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada, pois se trata de relação de consumo. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 7º, parágrafo único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

A parte reclamada/agravante embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Consta na petição inicial que o benefício de aposentadoria do autor era previamente creditado na conta bancária no Itaú, identificada como OP: 566961 - 7866-7, a qual era específica para recebimento do benefício. Narra que em
julho/2023
, o requerente constatou a ausência do pagamento de seu benefício em conta (id. 249651652). Em razão disso, ficou sem receber os valores referentes ao pagamento do benefício que foi realizado na conta do Banco Mercantil do Brasil.

O Reclamado não logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do consumidor. Isto porque, alegou em defesa
(id. 249651673)
, que:

′′
o

valor

do

benefício

da parte

autora é

de

R$

0,00,

e

foi

devidamente

pago na data 09/07/2023,

inexistindo

o

dano

reclamado

na Inicial.
′′

Além disso, anexou
tela sistêmica
, ao argumento de que o valor repassado ao consumidor é exatamente o mesmo que o enviado pelo órgão pagador ao Banco Réu.

Em impugnação (id. 249651697) o autor sustenta que a portabilidade ocorreu sem o seu consentimento ou conhecimento prévio. Aduz que o reclamado não comprovou a regularidade da contratação da portabilidade de crédito.

Resta, pois, inviável o reconhecimento de tal prova como comprobatória da autorização para portabilidade pelo autor.

Quanto ao valor indenizatório arbitrado, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025